Tribunal: TJMT
Processo: 1025194-07.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1025194-07.2020.8.11.0000
RECORRENTE(S): J.C.P. DE SOUSA & CIA LTDA – EPP E OUTROS
RECORRIDO(S): BANCO BRADESCO S.A.
Vistos.
Trata-se de recurso especial, com pedido de efeito suspensivo, interposto por J.C.P SOUSA E CIA LTDA E OUTROS, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, desproveu o recurso, nos termos do acórdão de id. 79401489.
O pedido de efeito suspensivo foi indeferido conforme decisão de id. 92166974.
Antes de proferido o juízo de admissibilidade, o recorrente, por meio de seu advogado, requereu a desistência do recurso interposto (id. 97973970).
Nos termos do que dispõe o art. 998 do CPC, o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou litisconsorte, desistir do seu recurso.
Ante o exposto, homologo a desistência do recurso especial e determino a devolução do feito a câmara de origem, com as cautelas de praxe, para as providências necessárias.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça